Tribunal: TJPA
Processo: 0812292-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812292-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TOMAZ TADEU DE ARAUJO JUNIOR

REPRESENTANTE: ANA TELMA MATOS DE ARAUJO

INTERESSADO: ERONDINA SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO CUMULATIVO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DA FILHA DO
DE CUJOS
COMO INVENTARIANTE EM AMBOS OS PROCESSOS DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau que destituíra ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO do encargo de inventariante no inventário cumulativo dos espólios de TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO e TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO, nomeando em seu lugar ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO, viúva do primeiro. Sustenta-se que a agravada possui legitimidade superior por ser herdeira direta de ambos os instituidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da cumulação dos inventários de cônjuges distintos e da identidade parcial de bens e herdeiros, é juridicamente admissível a nomeação de inventariante com vínculo apenas com um dos espólios, afastando-se a ordem legal prevista no art. 617 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de inventários, embora legítima, não torna absoluta a aplicação do art. 617 do CPC, devendo-se considerar as peculiaridades do caso, inclusive a ausência de vínculo sucessório entre a nomeada e um dos espólios.

4. A agravada ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO, herdeira direta de ambos os inventários, revela-se legal e funcionalmente mais apta ao exercício da inventariança, conforme precedentes do STJ que admitem flexibilização da ordem legal quando justificado por razões concretas e relevantes

5. Eventuais ausências de prestação de contas por parte de ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO devem ser submetidas ao juízo de primeiro grau para apreciação, pois tal questão não foi objeto da decisão agravada, a qual se limitou a alterar a inventariança em nome da celeridade e economia processual, não abordando qualquer questão referente à suposta falta de prestação de contas ou apropriação de valores de aluguéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática deste órgão
ad quem
, que restabeleceu a inventariança de ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO. Tese: A nomeação de inventariante em inventário cumulativo pode afastar a ordem legal do art. 617 do CPC, quando o cônjuge nomeado não possuir vínculo jurídico com um dos espólios.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 617, 622, 672, 673.

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 2060611/SC, AgInt no AREsp 2122726/PR, AgInt nos EDcl no AREsp 1414100/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 18795508) interposto por
T.S.D.A.
e
T.S.D.A.
, representados por sua genitora,
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
, contra decisão monocrática de Id 18761549, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que determinou a destituição de
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
do cargo de inventariante e a nomeação de
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
para tal função nos autos da
Ação de Inventário Cumulativo n. 0800175-08.2020.8.14.0094
, ajuizada por
T.T.D.A.J.
, representado por sua curadora,
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO.

Na peça recursal sob exame, os ora agravantes,
T.S.D.A.
e
T.S.D.A
., defendem a legitimidade da nomeação de ERONDINA como inventariante com fundamento na convivência conjugal por mais de vinte anos com o falecido Tomaz, no seu papel de representante dos filhos herdeiros, na regularidade das decisões anteriores que lhe atribuíram o encargo — inclusive com trânsito em julgado — e na necessidade de evitar fragmentação na administração do acervo partilhável.

Sustentam que a destituição de ERONDINA por decisão monocrática representa violação aos princípios da coisa julgada, do devido processo legal e da segurança jurídica, além de fragilizar a proteção de incapaz sob sua responsabilidade. Apontaram que ERONDINA teria a previsão de sua nomeação como inventariante no inciso I do art. 617 do CPC.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno, com juízo de retratação da decisão agravada e manutenção das decisões anteriores que conferiram a inventariança à
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 19225794.

Em petição de Id 23479461, o Ministério Público se absteve de emitir manifestação em razão de já ter exarado parecer de Id 4706507, opinando pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, atendendo à pretensão recursal de
T.T.D.A.J.
, tornando sem efeito a nomeação de
ERONDINA
SANTOS DE ARAÚJO

como inventariante e restabelecendo
ANA TELMA

MATOS DE ARAÚJO
na função.

Na origem, discute-se a legitimidade da inventariante no bojo do inventário cumulativo dos bens deixados por
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
(genitor dos agravantes) e
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
(genitora de
T.T.D.A.J.
). O juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá nomeou inicialmente
ANA TELMA

MATOS DE ARAÚJO
como inventariante, mas, por entender pela conveniência da unidade na administração do espólio comum, revogou a nomeação e designou
ERONDINA
MATOS DE ARAÚJO
, viúva do falecido Tomaz, como responsável pela inventariança.

Contra essa decisão, os herdeiros do ramo materno interpuseram agravo de instrumento, sustentando a ausência de qualquer vínculo jurídico entre
ERONDINA
e
TELMA

MATOS DE ARAÚJO
, o que inviabilizaria sua nomeação como inventariante dos bens desta. Alegaram ainda que a destituição de
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
contrariaria a ordem legal prevista no art. 617 do CPC.

No agravo de instrumento,
T.T.D.A.J.
sustentou que os seus pais se casaram em 17/10/1971, e em 1976 nasceu com retardo mental profundo, restando atualmente provisoriamente interditado judicialmente, no bojo do processo n. 0002070-71.2019.8.14.0094. Que no ano de 1998 a sua genitora faleceu, passando a viver sob a tutela de seu genitor. Assinala que durante os 27 (vinte e sete) anos em que foram casados, os seus pais construíram acervo patrimonial, sendo o regime legal de bens aplicável na época em que passaram a conviver, o da comunhão universal. Dessa forma, a sua mãe ostentava a qualidade de meeira do patrimônio construído. Após seu óbito, tentaram as irmãs de
T.T.D.A.J.
proceder a abertura do inventario de sua mãe, porém, em decorrência de resistências por parte do genitor, a fim de não gerar conflitos, acabaram abandonando tal desiderato. Alega que, em 18/03/2014, seu genitor,
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
, veio a óbito, assinalando que, este já estava em outro matrimônio, regido pela separação legal de bens (em razão de idade avançada na data do casamento), tendo mais 02 (dois) filhos deste segundo casamento.

Assim, na condição de cônjuge supérstite,
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
foi nomeada inventariante no dia 06/07/2016, nos autos do Inventário Judicial n. 0001502.60-2016.8.14.0094, de
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
, prestando compromisso no dia 30/09/2016, ocasião em que foi intimada a apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias.

Embora tenha-se reconhecido em Juízo que esta não possuía a condição de meeira do patrimônio, foi negado pelo Juízo
a quo
a inclusão da meação de
TELMA

MATOS DE ARAÚJO
e seus filhos naqueles autos, embora requerido. O fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau foi pela necessidade de abertura de inventário próprio. Nesse conjunto e com arrimo no art. 672,
T.T.D.A.J.
requereu em 19/10/2020 a abertura de inventário cumulativo de
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
e de
TELMA

MATOS DE ARAÚJO
, oportunidade na qual foi nomeada como Inventariante
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
, irmã e curadora de
T.T.D.A.J.
, a qual prestou compromisso legal em 05/11/2020.

Ocorre que o Juízo primário entendeu que, por se tratar de inventário cumulativo, de 02 (dois) instituidores, mas com identidade de bens, visando evitar embaraços na administração do acervo, destituiu
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
do cargo de inventariante, tornando sem efeito o termo de compromisso prestado e nomeando
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
como inventariante no processo, que a instituidora é a mãe dos ora agravados, ou seja, pessoa com a qual a inventariada não possuía nenhuma relação. ́

Destaque-se que fora utilizado como fundamento da decisão a ordem do art. 617, I do CPC, apontando no sentido de que o cônjuge/companheiro sobrevivente deverá ser nomeado inventariante, ordem esta que não é absoluta, comportando diversas exceções consoante as peculiaridades do caso concreto.

Assim, em se tratando de inventários cumulativos, a luz do entendimento de que necessitam ter apenas 01(um) inventariante, defendeu-se no agravo de instrumento que a irmã do ora agravado é a única que reúne condições legais para tanto, por ser herdeira de ambos os instituidores e por estar na posse e administração de alguns bens após a morte do seu genitor.

Dessa forma alegou-se que
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
não possui legitimidade para exercer o cargo de inventariante de
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
, por não se enquadrar em nenhuma das figuras descritas no art. 617 do CPC, requerendo o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada para restabelecer
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
no cargo de inventariante.

Acolhendo os fundamentos do recurso, a decisão monocrática ora impugnada deu provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo provisoriamente a inventariança em favor de
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
.

Em face disso,
T.S.D.A.
,
T.S.D.A.
e
ERONDINA
manejam o presente
agravo interno, sustentando seu inconformismo e pugnando pela manutenção da decisão que nomeou
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
como inventariante.

Na origem, trata-se de ações de inventário que, diante da identidade subjetiva e objetiva entre os processos, foram reunidas sob a forma de inventário cumulativo, com o objetivo de garantir uniformidade decisória e racionalização procedimental. No primeiro inventário ajuizado (Processo n. 0001502-60.2016.8.14.0094), referente ao espólio de
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
, foi nomeada inventariante a Sra.
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO.

Posteriormente, foi ajuizado o inventário de
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
e de
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
, registrado sob o n. 0800175-08.2020.8.14.0094 e no qual inicialmente foi nomeada inventariante a filha do casal,
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
.

Contudo, no curso da tramitação, o Juízo de primeira instância retirou
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
e
nomeou
ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO
como inventariante única de ambos os espólios, em razão de sua condição de viúva do falecido
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
. Ressalte-se, todavia, que no bojo da mesma ação será igualmente examinada a meação pertencente a
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
, primeira esposa do
de cujus
, cujo inventário não fora instaurado à época de seu óbito, por opção da família.

Nesse contexto, impõe-se rememorar os dispositivos contidos nos artigos 672 e 673 do Código de Processo Civil, que disciplinam a possibilidade e os requisitos para a cumulação de inventários.

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

Art. 673. No caso previsto no art. 672 , inciso II, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados revela a admissibilidade da cumulação de inventários sempre que verificada alguma das hipóteses elencadas nos respectivos incisos, tais como a coincidência das partes envolvidas, a sucessão referente a ambos os cônjuges ou a interdependência patrimonial entre as partilhas.

No caso em exame, a decisão que autorizou a formação do inventário cumulativo reconheceu a identidade substancial entre as causas, justificando a tramitação conjunta. Ressalte-se, entretanto, que, caso os inventários fossem processados separadamente, não subsistiria controvérsia quanto à legitimidade de
ERONDINA ARAÚJO
para exercer a inventariança no espólio de seu cônjuge falecido, seja por força da ordem de preferência disposta no art. 617 do Código de Processo Civil, seja por representar dois filhos herdeiros do casal.

Todavia, cumpre destacar que
ERONDINA
não ostenta a qualidade de meeira no referido espólio, por ter se casado sob o regime da separação obrigatória de bens. Além disso, não possui qualquer vínculo de ordem jurídica, sucessória ou afetiva com o espólio de
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
, primeira esposa do
de cujus
, cujo patrimônio também está submetido ao inventário cumulativo.

Nesse contexto, transcreve-se, para fins de precisão normativa, o teor do dispositivo legal anteriormente referido.

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Dessa maneira, embora a leitura isolada do artigo 617 do Código de Processo Civil pareça conduzir à conclusão pela obrigatoriedade de nomeação do cônjuge sobrevivente como inventariante, tal regra não se reveste de caráter absoluto. Em hipóteses excepcionais, como na presente, em que o cônjuge indicado não detém qualquer relação jurídica ou sucessória com o outro espólio submetido ao inventário cumulativo, admite-se a relativização da ordem legal, com a nomeação de inventariante diverso, em observância às peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência nacional, em consonância com essa exegese, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de flexibilização da ordem estabelecida no artigo supracitado, sempre que justificada por elementos fáticos relevantes e em prol da adequada administração do espólio:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE NÃO APRESENTA CARÁTER ABSOLUTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLEXIBILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DA ORDEM DE LEGITIMADO PARA A INVENTARIANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESES AVENTADAS NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 211 DO STJ. NÃO SUSCITADA A VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. REEXAME DE PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal estadual solucionou a lide em conformidade com a jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior, no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante não possui caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem dos legitimados para atender as peculiaridades do caso concreto.

2. Teses trazidas em torno dos arts. 131 e 132 do Decreto-lei n.º 9.760/1946, 1º, § 1º, do Decreto-lei n.º 1.561/1977, 7º da Lei n.º 9.636/1998 e 167 e 172 da Lei n.º 6.015/73 não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, nem mesmo após a oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n.º 211 do STJ, em virtude da ausência do indispensável prequestionamento. 2.1. Caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do art. 1.022 do CPC a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado proferido pelo Tribunal estadual sobre o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados, o que não ocorreu. Precedentes. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, de existência de matéria de alta indagação a justificar a discussão de matéria pelas vias ordinárias e de que houve concordância com a partilha, exige a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2060611 / SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal origem consignou que o recorrido, atual inventariante, estaria na posse e administração dos bens do de cujus e teria se mostrado diligente e apto ao exercício do encargo, justificando a manutenção da decisão que o nomeou. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2
. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto
.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Assinale-se que a incidência da Súmula 7 do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2122726 / PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE EXCESSIVA. GRAVE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação, devendo ser afastada, pois, a violação do art. 1.022 do CPC.
2. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes
.
3. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida. 4. No caso, a Corte de origem afastou a inventariante do cargo e nomeou inventariante dativo, com base no poder geral de cautela, por razões relacionadas às peculiaridades do processo, notadamente a manifesta litigiosidade existente entre as partes. Ademais, a par da animosidade excessiva, houve grave vício de omissão da inventariante ao não apresentar as primeiras declarações mesmo após passados 7 (sete) anos da abertura do inventário, situação que acarreta a aplicação do art. 622, I, do CPC: "O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1414100 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 09/11/2023). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ORDEM LEGAL. INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DO OUTRO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUITAÇÃO ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ordem do art. 617 do CPC para nomeação do
inventariante deve, em regra, ser observada pelo magistrado. No entanto, não pode ser considerada absoluta, de maneira que, em casos excepcionais, desde que por justas e fundamentadas razões, pode ser alterada, como no caso em exame, em que há evidente conflito de interesses, pois o possuidor do bem do espólio resiste à partilha alegando sua impossibilidade.

2. As ponderações sobre indenização pelas benfeitorias posteriores, contestadas pelo outro herdeiro, devem ser realizadas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, onde haverá produção de provas sobre os fatos alegados. 3. Seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. Apelação do réu conhecida, em parte, e desprovida. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. (
Acórdão 1745020
, 07024243020228070002, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª Turma Cível, julgado em 23/8/2023, DJE 31/8/2023). (grifo nosso)

Dessa forma, é inegável que o inventário cumulativo propicia relevante economia processual, tanto em tempo quanto em recursos, além de mitigar o risco de decisões contraditórias, revelando-se medida vantajosa às partes interessadas. Todavia, sua viabilidade exige a rigorosa observância das particularidades do caso concreto.

No presente feito, tais circunstâncias autorizam a nomeação de
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
como inventariante, na medida em que ostenta dupla legitimidade: é filha de
TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
, inventariado em ambos os processos de inventário (um isoladamente seu e outro em conjunto com sua primeira esposa,
TELMA MARIA MATOS DE ARAÚJO
) e, por conseguinte, herdeira legítima nas duas sucessões. Trata-se de figura com vínculo direto tanto com os bens quanto com os demais sucessores, o que recomenda sua investidura no encargo.

Ressalte-se, ademais, que embora os autos estejam permeados por questões de índole pessoal, reflexo de desavenças familiares, impõe-se ao julgador preservar a finalidade teleológica da norma processual. A enumeração do rol de legitimados à inventariança não visa premiar ou punir condutas pessoais, mas assegurar uma administração do espólio que seja juridicamente adequada, funcionalmente eficiente e sensível às relações patrimoniais em litígio.

Assim sendo, por reunir os requisitos legais e apresentar vínculo direto com os bens e as partes de ambos os inventários,
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
revela-se a escolha mais apropriada ao encargo, impondo-se, por conseguinte, a integral manutenção da decisão monocrática agravada, que reformou a decisão de primeiro grau para restabelecer sua nomeação como inventariante.

Cumpre ainda assinalar que eventuais alegações referentes à ausência de prestação de contas ou suposta apropriação indevida de valores de aluguéis por parte de
ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO
e dos demais herdeiros não foram objeto de deliberação na decisão agravada, a qual se limitou, com base nos princípios da celeridade e da economia processual, à análise da legitimidade da inventariança no contexto do inventário cumulativo.

Tais matérias, além de extrapolarem os limites da decisão agravada, demandam instrução própria e exame de mérito específico, devendo ser submetidas ao juízo de primeiro grau para a devida apreciação, no foro adequado à cognição das responsabilidades decorrentes da administração do espólio. A extrapolação da competência decisória deste recurso para alcançar questões não debatidas na decisão agravada afrontaria os limites objetivos da devolutividade recursal.

Por essas razões, estando a decisão em perfeita consonância com o entendimento do STJ, inexiste fundamento jurídico ou fático idôneo a amparar a pretensão recursal da parte agravante, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática impugnada se impõe como medida de rigor.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento dos ora agravados.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025